Tribunal: TJMT
Processo: 1022297-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022297-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT P INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.393/0001-80 (AGRAVADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVADO), JHONATAN THIAGO BENIQUIO PEROTTO - CPF: 320.540.248-05 (AGRAVANTE), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, PARA O REPARO DE INFLITRAÇÕES E VAZAMENTOS NO APARTAMENTO – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO RELATOR QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO DE ORIGEM – VÍCIOS POTENCIALMENTE CAUSADORES DE DANOS/INSALUBRIDADE NA UNIDADE HABITACIONAL DO AUTOR/AGRAVADO E DOS SEUS VIZINHOS – FARTA PROVA DOCUMENTAL APTA A COMPROVAR OS RISCOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR –
INCIDÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DURANTE O PERÍODO QUINQUENAL DE GARANTIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu.

2.

Ainda que não haja um laudo pericial atestando o risco de desabamento do teto da unidade em função dos vícios construtivos, se as fotos do banheiro desse apartamento juntadas nos autos revelam que os vícios de qualidade do empreendimento (infiltrações) causam ao vizinho de baixo da autora uma situação de clara insalubridade e um risco de desabamento, e do agravado, a qualquer momento, ser demandado em juízo pelo mencionado vizinho, para proceder ele próprio os reparos necessários, às suas expensas, conveniente deferimento da tutela de urgência para compelir a construtora e a incorporadora a reparar os vícios apontados.

3.

Afinal, não se afigura razoável que uma construção com qualidade minimamente exigível apresente problemas dessa natureza, com desdobramentos e prejuízos para além da unidade adquirida, em menos de cinco anos desde a entrega das chaves.

4.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, negando provimento para cassar a decisão a quo, que deferiu a tutela liminar.

5.

Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interpostos por
MRV PRIME PROJETO MT P INCORPORAÇÕES SPE LTDA e PRIME INCORPORACÕES E CONSTRUÇÕES S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização a titulo de danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
de n. 1028454-61.2023.8.11.0041,
“
deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os reparos necessários para a paralisação do vazamento no teto da cozinha, o conserto das rachaduras da área externa do imóvel, bem como do acabamento do banheiro, comprovando nos autos as ações realizadas, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil
”.

Para tanto, sustentam os agravantes, em síntese, que a tutela de urgência deferida nos autos de origem não está amparada em prova documental suficiente e, que comprove a existência de defeitos no imóvel ou a má-prestação de serviço.

Alega que é incabível, a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a realização dos reparos no imóvel, sem que exista prévio aprofundamento da prova quanto aos fatos alegados na petição inicial e, no contraditório, já que o acervo fotográfico que subsidiou o deferimento liminar é frágil e não comprovam que os vícios são decorrentes da construção, razão pela qual, demanda dilação probatória, a ser exercida sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Reafirma que, a medida é prematura e de difícil reversibilidade e, não restou caracterizada a urgência na realização dos reparos pretendidos, eis que o próprio autor narra na inicial ter constatado as irregularidades, já nos primeiros meses em que ocupou o imóvel, ou seja, em 2022, e ingressou com a ação somente em 31/07/2023.

A tutela liminar recursal foi deferida (id. 184082650).

Da decisão que deferiu o pedido liminar, sobreveio recurso de agravo interno interposto pelo agravado (id. 188064165).

As informações não foram prestadas pelo Juízo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 188064170).

Contrarrazões ao agravo interno (id. 190245670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, trata-se de
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização
por danos morais e materiais, a fim de que, sejam realizados os reparos de ordem estrutural descritos na exordial, na unidade habitacional, que segundo consta, ainda está dentro do prazo quinquenal de garantia, danos estes que interferem na plena habitação do imóvel, o qual, o proprietário do Apto n. 105, Torre 3,
Condomínio Chapada das Rosas
, solicitou diversas visitas técnicas, sendo até realizados alguns reparos como, vazamento no teto da cozinha e banheiro, mal acabamento do serviço realizado em seu banheiro, bem como grandes rachaduras em sua área externa (Garden), porém, que não foram suficientes.

Diante disso, o agravado ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais
, requerendo, dentre outras coisas, o deferimento da tutela de urgência a fim de que a construtoras rés fossem compelidas a procederem ao reparo das infiltrações no teto da cozinha, banheiro e área externa, ao passo que configuradas a falha na prestação dos serviços e defeitos em um imóvel novo.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

O magistrado singular deferiu o pleito antecipatório com os seguintes fundamentos:

“[...]

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula
fumus + periculum
, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será
adequada
à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida promova, imediatamente, todos os reparos necessários na residência objeto da lide.

Analisando detidamente os autos, especificamente as imagens acostadas, restou constatada a existência de vazamento no teto da cozinha, de rachaduras no chão do gardem, e o mal acabamento dos serviços realizados no banheiro. Ainda, observa-se através das conversas via WhatsApp que a parte autora busca solucionar o problema em questão há um ano junto a requerida, no entanto, sem êxito.

Desse modo, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da comprovação da necessidade de reparos no imóvel de propriedade do requerido, bem como que todos os itens danificados estão dentro do prazo da garantia, e o lapso temporal para solução da lide.

Dessa forma,
DEFIRO
a antecipação da tutela de urgência e
determino
que a parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os reparos necessários para a paralisação do vazamento no teto da cozinha, o conserto das rachaduras da área externa do imóvel, bem como do acabamento do banheiro, comprovando nos autos as ações realizadas, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil”.

Inconformados, recorrem os agravantes para requererem a suspensão da medida deferida na origem e, no mérito o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela antecipada deferida.

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu a tutela de urgência para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, promova os reparos necessários para a paralisação do vazamento no teto da cozinha, o conserto das rachaduras da área externa do imóvel, bem como do acabamento do banheiro, comprovando nos autos as ações realizadas
(id. 124859845 – autos de origem).

Ocorre que,
“tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu. Seria como dizer que o direito provável deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável – o que é obviamente um contrassenso.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 301).

Do contrário, pouquíssimas, para não dizer nenhuma tutela de urgência de cunho satisfativo seria deferida.

No caso, o risco se opera de parte a parte.

Se é bem verdade que a determinação dos reparos de vazamento/rachadura do imóvel do autor, ora agravado, significaria uma antecipação do julgamento final provável, não é menos verdade que o deferimento da medida apenas ao final pode revelar-se embalde.

Afinal, ainda que não haja um laudo pericial atestando o risco de desabamento do teto ou da parede da unidade inferior, certo é que as fotos do banheiro/cozinha de tal apartamento, juntadas nos (ids. 124779683 e
ss
), revelam que os vícios na qualidade do empreendimento, causam ao autor uma situação de clara insalubridade e um risco para o agravado de, a qualquer momento, ser demandado em juízo pelo por qualquer vizinho que se sinta prejudicado, para proceder ele próprio os reparos necessários, às suas expensas.

Ademais, ao menos em uma análise inicial, o imóvel ainda está dentro do prazo quinquenal de garantia contratual, logo, não se afigura razoável que uma construção com qualidade minimamente exigível, apresente problemas dessa natureza, com desdobramentos e prejuízos para além da unidade adquirida, em menos de cinco anos desde a entrega das chaves.

Nesse viés, CRISTIANO CHAVES e NELSON ROSENVALD nos ensinam,
“respeitando a confiança do empreiteiro, caso o empreitante descubra algum vício redibitório (defeito) dentro do prazo legal de garantia (cinco anos), terá o direito potestativo de reclamá-lo em cento e oitenta dias, contados da sua descoberta (teoria da actio nata).”
(
in
Curso de Direito Civil: Contratos. 4 ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 821).

No caso vertente, tanto a probabilidade do direito invocado quanto o perigo de dano militam em favor do autor, ora agravado, conforme farta prova documental produzida nos autos, tais como vídeos, imagens e tentativas de contatos com os agravantes, com o objetivo de sanar os problemas apresentados no imóvel.

O vasto material probatório produzido pela parte autora mostra um cenário de transtornos insuperáveis e inadiáveis, porquanto as falhas em questão afetam a qualidade de moradia não apenas do agravado, mas, também, dos vizinhos, os quais têm sido prejudicados com os constantes vazamentos, infiltração, para qual o prazo de garantia ainda está em vigência.

Neste caso, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor pelo recorrido, diante do perigo diário que os vícios trazem à vida dos condôminos, em detrimento do gasto com reparos pelos agravantes que, se ao final da demanda sagrar-se vencedora, poderá ser indenizada pela quantia despendida, não havendo falar-se, assim, em irreversibilidade da demanda.

Até porque, é cediço que as construtoras/incorporadoras dispõem de equipe técnica especializada para realização de reparos dos defeitos apresentados nos imóveis entregues, não se mostrando a concessão da tutela em medida desarrazoada ou fora do seu alcance.

Em razão da gravidade dos vícios apontados, aliás, não prospera o argumento dos agravantes acerca da necessidade de dilação probatória para apuração de eventual responsabilidade neste momento, tendo em vista a já citada reversibilidade da medida mediante indenização pelo valor gasto com os reparos.

Assim, nos termos do que foi decidido liminarmente e, agora em seu exame exauriente, deve ser mantida a decisão de base, que acertadamente concedeu a tutela de urgência antecipada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem. Revogo a decisão que concedeu a medida liminar (id. 184082650).

Em consequência,
julgo prejudicado
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023